Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-13.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PRAZO DE ENTREGA. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré (Baalbek Cooperativa Habitacional) contra a r. sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual, condenando-a à devolução integral e imediata dos

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PRAZO DE ENTREGA. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré (Baalbek Cooperativa Habitacional) contra a r. sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual, condenando-a à devolução integral e imediata dos valores pagos pela Autora, incluindo seguro prestamista, em razão do inadimplemento contratual consistente na ausência de previsão de entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com cooperativas habitacionais; a abusividade da cláusula que omite o prazo de entrega da obra; a configuração de culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão; e o direito à retenção de valores ou à restituição integral (Súmula 543 do STJ), bem como o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas que atuam como incorporadoras imobiliárias (Súmula 602 do STJ), afastando-se a incidência exclusiva da Lei no 5.764/71. 4. A ausência de estipulação de prazo certo para a entrega da unidade habitacional, mantendo o consumidor vinculado por tempo indeterminado sem perspectiva de contemplação, configura prática abusiva e inadimplemento contratual por culpa exclusiva da fornecedora (art. 35, III, do CDC). 5. Reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora/cooperativa, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata (Súmula 543 do STJ e Súmula 2 do TJSP), abrangendo inclusive o seguro prestamista, vedada qualquer retenção. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual por inadimplemento da vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A cooperativa habitacional que atua no mercado como incorporadora submete-se às normas do CDC (Súmula 602/STJ). A falta de previsão de prazo para entrega do imóvel configura inadimplemento por culpa exclusiva da fornecedora, ensejando a rescisão do contrato com a restituição integral e imediata dos valores pagos (Súmula 543/STJ), vedada a retenção de taxas administrativas ou seguro."